Tribunal: TJES
Processo: 0001806-89.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001806-89.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS SALERME
APELADO: NATALINA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001806-89.2019.8.08.0007

APELANTE
: JOSÉ CARLOS SALERME

APELADA:
NATALINA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
)

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS SALERME
contra a r. sentença de fls. 34/35 que, nos autos da
Ação de Interdição
movida em face de
NATALINA ALVES DE SOUZA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso I c/c art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, rejeitando a indicação de advogado dativo, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas
razões recursais
(fls. 37/42)
, alega a apelante que somente desistiu do feito em razão do equivocado indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, já que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, mas ainda assim foi condenado ao seu pagamento. Também aduz que a advogada dativa foi nomeada para atuar nos autos, conforme consta de certidão de encaminhamento oportunamente apresentada, e prestou os serviços em favor do autor.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, bem como para que sejam arbitrados honorários advocatícios.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que foi proferida decisão à fl. 27 determinando a intimação do apelante para quitar as custas processuais, bem como para apresentar comprovação de seu encaminhamento para assistência jurídica de advogado dativo, tendo o apelante apresentado o dito documento à fl. 30, no qual consta que sua renda familiar mensal é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contudo, em decisão carreada à fl. 31, entendeu o juízo primevo que a hipossuficiência não fora comprovada, determinando novamente a intimação do apelante para quitar as custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, o apelante não interpôs agravo de instrumento, apesar de ser esse o recurso cabível, nos termos do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil: “
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Ao revés, pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, VIII do CPC, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como requerendo o arbitramento de honorários do defensor dativo.

Ora, não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de fl. 31, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Reforça tal conclusão a previsão contida no art. 1.009, §1º do CPC, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]
” já que, a
contrario sensu
, quando a decisão comporta a interposição do dito recurso, a questão é coberta pela preclusão.

Dessa maneira,
não é possível conhecer deste recurso no ponto em que almeja a reforma do indeferimento da gratuidade da justiça, devendo prosseguir tão somente no que concerne à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001806-89.2019.8.08.0007

APELANTE
: JOSÉ CARLOS SALERME

APELADA:
NATALINA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CARLOS SALERME
contra a r. sentença de fls. 34/35 que, nos autos da
Ação de Interdição
movida em face de
NATALINA ALVES DE SOUZA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, inciso I c/c art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, rejeitando a indicação de advogado dativo, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais na forma do art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Viu-se que este deve ser conhecido apenas no ponto em que pretende a
fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.
E, quanto a tal questão, o apelante aduz, em suas
razões recursais,

que a advogada dativa foi nomeada para atuar nos autos, conforme consta de certidão de encaminhamento oportunamente apresentada, e prestou os serviços em favor do autor, sendo devido o arbitramento mesmo diante do cancelamento da distribuição
(fls. 37/42)
.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo pugnou pelo indeferimento do pedido de fixação de honorários advocatícios, uma vez que a parte assistida não é hipossuficiente, não se justificando a atuação de advogado dativo (id. 3949184).

Pois bem.

A fixação dos honorários advocatícios pretendida pelo apelante consiste tão somente na contraprestação ao serviço realizado pelo Defensor Dativo nomeado em seu favor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (AgInt no REsp 1435762/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017, STJ).

E, conforme se vê da Declaração de fl. 30, o autor foi encaminhado a advogado que estava devidamente cadastrado na Comarca para atuar como dativo, em decorrência da sua hipossuficiência econômica e da ausência de membro da Defensoria Pública na Comarca de Baixo Guandu.

Desta maneira, considerando que o advogado, após o encaminhamento, atuou em defesa do autor e ajuizou a ação por ele pretendida, entendo que, mesmo indeferido o benefício da gratuidade da justiça e posteriormente determinado o cancelamento da distribuição, o patrono faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo, observando-se os parâmetros do Decreto nº 4.987-R/2021.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) em benefício de Edirlanne Rocha Rossi OAB/ES nº 22.904, defensora dativa nomeada para atuar como causídica do apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001806-89.2019.8.08.0007

APELANTE
: JOSÉ CARLOS SALERME

APELADA:
NATALINA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PAGAMENTO DE CUSTAS – ANTERIOR INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – DEFENSOR DATIVO – DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1.
Preliminar
ex officio:
não conhecimento do recurso no ponto em que almeja a reforma do indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que indeferido o benefício através de decisão não impugnada pelo recurso cabível, operando-se a preclusão.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (AgInt no REsp 1435762/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017, STJ).

3.
No caso, o autor foi encaminhado a advogado que estava devidamente cadastrado na Comarca para atuar como dativo, em decorrência da sua hipossuficiência econômica e da ausência de membro da Defensoria Pública na Comarca de Baixo Guandu.

4.
Desta maneira, ainda que tenha sido indeferido o benefício da gratuidade da justiça e determinado o cancelamento da distribuição, o patrono faz jus ao recebimento de honorários advocatícios já que atuou em defesa do autor, os quais deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo, observando-se os parâmetros do Decreto nº 4.987-R/2021.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.